Tribunal: TJMT
Processo: 1002816-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO REGRAMENTO ESPECÍFICO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou procedente Ação Rescisória, apontando contradição na fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §2o do CPC, quando deveria ter sido aplicado o §3o do mesmo dispositivo, por ser a Fazenda Pública parte na demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto ao fundamento legal utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em causa que envolve a Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial [1].
4. Verificada a contradição entre a premissa fática da presença da Fazenda Pública como parte e a aplicação do regramento geral de honorários (art. 85, §2o, CPC), quando deveria ter sido aplicado o regramento específico (art. 85, §3o, CPC).
5. O próprio Município embargado reconheceu a necessidade de adequação do fundamento legal, ressaltando a imperiosidade de observância do escalonamento previsto no §5o do artigo 85 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "Em causas em que a Fazenda Pública é parte, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o regramento específico do art. 85, §3o do CPC, observado o escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002816-18.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 15.958.721/0001-86 (EMBARGANTE), CARDOSO ADVOCACIA SOCIEDADE CIVIL - ME - CNPJ: 24.671.695/0001-00 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO REGRAMENTO ESPECÍFICO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou procedente Ação Rescisória, apontando contradição na fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §2o do CPC, quando deveria ter sido aplicado o §3o do mesmo dispositivo, por ser a Fazenda Pública parte na demanda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto ao fundamento legal utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em causa que envolve a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial [1].

Verificada a contradição entre a premissa fática da presença da Fazenda Pública como parte e a aplicação do regramento geral de honorários (art. 85, §2o, CPC), quando deveria ter sido aplicado o regramento específico (art. 85, §3o, CPC).

O próprio Município embargado reconheceu a necessidade de adequação do fundamento legal, ressaltando a imperiosidade de observância do escalonamento previsto no §5o do artigo 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "Em causas em que a Fazenda Pública é parte, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o regramento específico do art. 85, §3o do CPC, observado o escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo."

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
R
.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J. CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
. em face do Acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (ID 294252939), que, por unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória proposta pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, desconstituindo parcialmente o acórdão anterior proferido pela Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal nos autos da ação de desapropriação no 0002208-29.2006.8.11.0045 (Apelação no 83918/2013), especificamente no que concerne aos juros compensatórios, para estabelecer o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.332/DF.

Em suas razões recursais (ID 295788875), as Embargantes apontam a existência de contradição no decisum embargado, especificamente no que tange à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Alegam que o acórdão embargado, ao condenar as Embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, incorreu em manifesta contradição, haja vista que, sendo a Fazenda Pública parte na demanda, impor-se-ia a aplicação do regramento específico constante do artigo 85, §3o, do mesmo diploma processual.

Requerem, assim, o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para o fim de extirpar a contradição apontada e determinar que a sucumbência imposta obedeça ao disposto no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo da faixa correspondente, afastando-se a aplicação do §2o do mesmo dispositivo legal.

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 295960392), em que reconhece parcialmente a procedência do pleito recursal no tocante à necessidade de adequação do fundamento legal para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, concordando que a aplicação do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil é a medida processual adequada. Ressalta, contudo, a imperiosidade de que, ao se aplicar o referido dispositivo, seja observado o escalonamento previsto no §5o do mesmo artigo, com detalhamento das faixas aplicáveis ao caso concreto.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
R
.

GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Ab
initio, impende proceder à análise técnico-jurídica da controvérsia sub examine, caracterizada pela oposição de Embargos de Declaração por
J. CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
. em face do Acórdão proferido por esta Colenda Turma (ID 294252939), com fundamento na existência de contradição no que concerne à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, bem como para corrigir erro material eventualmente verificado. Não se prestam,
via de regra
, à rediscussão do mérito da causa, salvo quando necessário para corrigir os vícios apontados, hipótese em que podem ser atribuídos efeitos infringentes ou modificativos ao julgado embargado.

In
casu
, as Embargantes apontam a existência de contradição no acórdão embargado, no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, quando, sendo a Fazenda Pública parte na demanda, impor-se-ia a aplicação do regramento específico constante do §3o do mesmo dispositivo legal.

A contradição, na técnica processual, caracteriza-se pela existência de incoerência lógica entre as proposições contidas no julgado ou entre a fundamentação e a conclusão. No caso em apreço, verifica-se a existência de contradição entre a premissa fática incontroversa da presença da Fazenda Pública como parte na demanda e a conclusão jurídica externada no decisum, que aplicou o regramento geral de fixação de honorários previsto no §2o do artigo 85 do CPC, em detrimento do regramento específico estabelecido no §3o do mesmo dispositivo legal.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu um regramento diferenciado para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência nas causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, seja no polo ativo, seja no polo passivo da demanda. Tal regramento, constante do §3o do artigo 85 do CPC, prevê percentuais distintos e escalonados para a fixação da verba honorária, em contraposição ao regramento geral previsto no §2o do mesmo dispositivo, que estabelece o percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O acórdão embargado, ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no §2o do artigo 85 do CPC, incorreu, efetivamente, em contradição com o regramento jurídico aplicável à espécie, haja vista que, sendo o Município de Lucas do Rio Verde parte na demanda (no caso, como autor da ação rescisória), impõe-se a aplicação do regramento específico constante do §3o do artigo 85 do CPC.

Impende ressaltar, outrossim, que o próprio Município Embargado, em suas contrarrazões, reconheceu a impropriedade da fundamentação legal utilizada no acórdão embargado para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, concordando com a necessidade de adequação do fundamento legal para o §3o do artigo 85 do CPC. Todavia, salientou a imperiosidade de observância do escalonamento previsto no §5o do mesmo artigo, com detalhamento das faixas aplicáveis ao caso concreto.

De fato, o §5o do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, quando a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do §3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Nesse diapasão, considerando a existência de contradição no acórdão embargado, bem como o reconhecimento parcial da procedência do pleito recursal pelo Município Embargado em suas contrarrazões, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para adequar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência ao regramento específico constante do §3o do artigo 85 do CPC, com observância do escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, fixar os honorários advocatícios de sucumbência no
percentual mínimo previsto nas faixas dos incisos I a II do §3 do art. 85 do CPC
, a incidir sobre o valor atualizado da causa
, a serem aplicados conforme a regra de escalonamento prevista
no §5o do mesmo dispositivo legal, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (7a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

SESSÃO DE 07 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J. CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
em face do acórdão, que, por unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória proposta pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, desconstituindo parcialmente o acórdão anterior proferido pela Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal nos autos da ação de desapropriação no 0002208-29.2006.8.11.0045 (Apelação no 83918/2013), especificamente no que concerne aos juros compensatórios, para estabelecer o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.332/DF.

Em suas razões recursais, os Embargantes alegam ocorrência de contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, pois ao condenar as Embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC, incorreu em manifesta contradição, haja vista que, sendo a Fazenda Pública parte na demanda, impor-se-ia a aplicação do regramento específico constante do artigo 85, §3o, do mesmo diploma processual.

O e. Relator, Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, votou no sentido de acolher os embargos para fixar a verba honorária de forma escalonada.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

É o relatório.

E. pares:

Pedi vista dos autos por precaução, cautela e poder comparar com outra Ação Rescisória (AR no 1016281-70.2019.811.0000), onde fui Relatora com o fim de dissipar qualquer dúvida sobre a possibilidade de duplicidade de ações.

A Ação Rescisória no 1016281-70.2019.811.0000, proposta em 2019 e julgada em 14/11/2022 teve como objeto de discussão eventual cerceamento de defesa, nulidade na perícia, defeito de representação, ausência de intervenção do Ministério Público, entre outras matérias.

Já a presente Ação Rescisória no 1002816-18.2024.811.0000 teve como objeto de discussão, o questionamento acerca dos juros compensatórios com fundamento na ADI no 2332/DF julgada pelo STF e transitada em julgada em 10/06/2023.

Logo, constato que são ações diversas com pedidos e causa de pedir também diversos.

Feito este esclarecimento inicial, passo a analisar os
aclaratórios
propriamente ditos.

Em se tratando de fixação de verba honorária sucumbencial envolvendo a fazenda pública, esta deve obedecer a regra específica e escalonada prevista no art. 85, §§3o e 5o, do CPC.

Importante destacar que a regra escalonada no Código de Ritos e acima mencionada ocorre em razão da existência da fazenda pública em um dos polos da ação, ou seja, independentemente
do
ente federativo ser vencido ou vencedor.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in
verbis
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA PARTE FINAL DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE NA AÇÃO. APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 85 DO CPC. 1. A majoração dos honorários, em sede recursal, exige a observância da regra inserta na parte final do § 11 do art. 85 do CPC, que veda ao Tribunal, "no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 2. No caso, a verba advocatícia já fixada nas instâncias ordinárias importou em 11% sobre o valor da causa, o que impossibilita a almejada majoração recursal, considerando-se o patamar estipulado no art. 85, § 3o, III, do CPC, aplicável na espécie. 3.
A condição de vencedora ou vencida na ação mostra-se desinfluente para o correto deslinde da controvérsia, visto que "o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do mencionado artigo de Lei Federal. Destarte, sendo a Fazenda vencedora ou vencida, os parâmetros serão os mesmos,
eliminando-se algumas discussões perpetradas na vigência do CPC/1973, tais como possível violação a isonomia" (
AgInt
no REsp n. 1.960.108/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 24/3/2022). 4. Agravo interno da Fazenda Nacional não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.950.620/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 7/6/2023) (NEGRITEI)

Assim, mesmo sendo a fazenda pública parte vencedora na lide, a fixação de honorários advocatícios em seu favor, será de forma escalonada e prevista no art. 85, §§3o e 5o, do CPC, o que não restou observado no acórdão objurgado.

Com essas breves considerações,
ACOMPANHO o e. Relator
para
ACOLHER os presentes
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para adequar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência ao regramento específico e escalonado previsto no artigo 85, §§3o e 5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025